Tribunal: STF
Processo: RE 92034
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
COMERCIAL. VÍCIOS REDIBITORIOS. TECIDOS DE MALHA PARA CONFECÇÃO DE
CAMISAS. RECONHECIDO QUE O COMPRADOR NÃO RECLAMOU NO PRAZO DE DEZ
DIAS O DEFEITO DE ENCOLHIMENTO EXCESSIVO APÓS LAVAGEM, DEFEITO QUE
PODERIA TER SIDO VERIFICADO NESSE PRAZO POR SIMPLES PROVAS DE
MOLHADURA E SECAGEM, E IMPROCEDENTE A AÇÃO REDIBITORIA. ACÓRDÃO QUE
SIMULTANEAMENTE RECONHECE A FALTA DE EXERCÍCIO DA AÇÃO REDIBITORIA
NO PRAZO DO ART-211 DO CÓDIGO COMERCIAL, E NÃO OBSTANTE CONDENA O
VENDEDOR A SOFRER REBATE NO PREÇO DA MERCADORIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PELAS LETRAS "A" E "D".